Tribunal: STF
Processo: Rcl 63528
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos dos Processo nº TST- RRAg-10156-91.2018.5.18.0001.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao afastar a aplicação de dispositivos das Leis Estaduais n.s 15.664/2006 e 17.916/2012, por meio de órgão fracionário, com fundamento no princípio constitucional da irredutibilidade salarial, transgrediu a orientação firmada na Súmula Vinculante 10/STF. 



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O acórdão reclamado foi proferido em reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregado da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO), demitido sem justa causa à época de liquidação da estatal e posteriormente readmitido aos quadros da Administração Pública do Estado de Goiás por força da Lei Estadual nº 17.916/2012, que concedera anistia aos ex-empregados dessa instituição financeira.



    Por força da referida lei estadual, os ex-empregados da CAIXEGO foram readmitidos à Administração Pública mediante a formação de um novo vínculo jurídico, consubstanciado em um novo contrato de trabalho, sendo que, em razão da inexistência no Estado de estrutura similar à da extinta entidade, tais servidores foram enquadrados em um quadro transitório de empregos públicos estadual, criado pelo art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006, desde então laborando, por expressa previsão legal, 8 horas diárias A questão debatida no processo de origem refere-se à necessidade, ou não, de ser readequado o salário-hora desses servidores após seu retorno à Administração Pública. Isso porque, até a liquidação da CAIXEGO, tais empregados desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, e passaram, após a anistia promovida pela Lei Estadual nº 17.916/2012, a laborar em jornada semanal de 40 (quarenta) horas.



    Não cabe, aqui, aprofundar – como se tem feito nas vias recursais próprias – todas as razões pelas quais não prospera tal alegação. Para bem compreender a violação perpetrada pelo C. TST ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar apenas um aspecto relevantíssimo sobre a situação funcional desses servidores públicos. Ao elaborar a Lei Estadual nº 17.916/2012, o legislador goiano optou por um modelo de anistia em que os servidores seriam enquadrados em um quadro próprio de empregos públicos preexistente, sujeito a carga horária e remuneração especificamente previstas em lei. Trata-se do quadro transitório da extinta Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP), criado em 2006 pela Lei Estadual nº 15.664/2006, anos antes da publicação da lei anistiadora local:



    (...)



    Como se vê, a Lei Estadual nº 15.664/2006 não somente fixou uma nova jornada de trabalho aos servidores que venham a ser enquadrados no quadro transitório de empregados da 



    sido rejeitada pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, o acórdão do C. Tribunal Superior do Trabalho ora reclamado deu provimento ao recurso do empregado, quanto ao tema da redução do valor do salário-hora, tendo sido a fazenda pública condenada nos seguintes termos:



    (...).” (eDOC. 1, ID: f6a01239)



    Sustenta que “diante do expresso tratamento legal conferido à matéria pelo legislador goiano, é evidente que a jornada e a remuneração desses servidores, por estarem previstas em lei, presumem-se constitucionais2 , sob o ponto de vista formal e material (inclusive em face do art. 7º, inc. VI, da CF), só podendo tais preceitos de lei ser afastados pelo Pleno ou Órgão Especial do Tribunal, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF).” (eDOC 1, p. 11-12; ID: f6a01239)



    Requer, por fim, a procedência do pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 10/STF.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC. 13, ID: 497b828d).



    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eDOC. 21, ID: 9180f08b).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela procedência da Reclamação.” (eDOC. 25, ID: eff21299)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    A matéria debatida nos autos refere-se à suposta necessidade de readequação salarial de ex-empregado público da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás- CAIXEGO, após sua readmissão em quadro transitório da Administração Estadual, em virtude da alteração da jornada de trabalho.



    A anistia dos ex-empregados da CAIXEGO foi disciplinada, no que interessa ao caso dos autos, pelo art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, que assim dispõem:



    Lei Estadual 17.916/2012



     “Art. 2° Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7 o da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.” 



    Lei Estadual 15.644/2006: 



    “Art. 7° Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. 



    §1° O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência ‘base’ do quadro transitório de que trata este artigo.



    (...)



     §3° A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: 



    (...)



    II- alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4°; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.” (grifos nossos)



    Como visto, os referidos dispositivo determinam que o reenquadramento no quadro transitório dos empregos públicos estaduais implicará a alteração automática do contrato de trabalho, a renúncia a disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e jornada de trabalho de 40 horas semanais.



    No caso dos autos, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, não obstante o disposto na legislação de regência, entendeu que teria ocorrido, em decorrência da anistia, a majoração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias sem a correspondente contraprestação, violando o princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “O acórdão regional registra que o Reclamante, empregado bancário da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO, submetido à jornada de trabalho de 6 horas, foi anistiado por meio da Lei Estadual 17.916/2012 e readmitido aos quadros da Administração Pública, em jornada de trabalho de 8 horas, mantendo-se a mesma remuneração.



    Discute-se, pois, a existência de diferenças salariais decorrentes da jornada de trabalho, calculada quando da readmissão com observância do valor do salário-hora que lhe era pago como bancário. A mudança da jornada de trabalho de 6 para 8 horas, por força de expresso imperativo legal, não indica, por si só, alteração contratual lesiva, nos termos do art. 468 da CLT. 



    No entanto, desconsiderar o aumento da jornada na remuneração resultaria em redução salarial, salientando-se que, embora não tenha havido redução nominal do salário, houve decréscimo no valor do salário-hora que repercute, por exemplo, no cálculo das horas extras eventualmente prestadas. 



    Nessa linha, o aumento da jornada de trabalho sem o respectivo acréscimo salarial implica, por consequência, inequívoca redução salarial, ante a minoração do salário-hora do empregado, a exigir o ajustamento, respeitada a nova jornada de trabalho, para que o salário-hora não sofra decréscimo, observado, proporcionalmente, o valor fixado para a jornada do bancário anteriormente exercida (seis horas)”. (eDOC 5, p. 12; ID: 0c1088f7)



    Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada (órgão fracionário do Tribunal Superior do Trabalho) conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/200, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Isso porque a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte.



    Desse modo, ao impor o afastamento dos já mencionados dispositivo legais, com fundamento em princípio constitucional (irredutibilidade de vencimentos), entendo que o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF.



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC).



    Assim, tendo a autoridade reclamada conferido interpretação que resultou no esvaziamento de comando legal, sem declaração de sua inconstitucionalidade, o caso é de procedência do pedido, com fundamento na Súmula Vinculante n. 10.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação”. (Rcl 59669 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial ( art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido”. (Rcl 63527 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 20.3-2024)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº TST- RRAg-10156-91.2018.5.18.0001, e determinar que outro seja proferido com observância à Súmula Vinculante 10/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente